Tribunal: TJDFT
Processo: 0721493-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E EXTORSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO QUANTO AO PRIMEIRO RÉU. ESTELIONATO. AFASTADO. EXTORSÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 1o, § 4o, da Lei no 12.850/13, “considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”. Ademais, conforme reconhecido pela doutrina e jurisprudência, impõe-se a demonstração do ânimo associativo de modo estável e permanente.
2. Comprovados os requisitos para a formação da organização criminosa e sendo inquestionável a autoria e materialidade delitiva, a condenação do acusado é medida impositiva.
3. Consoante precedentes do c. STJ, a conduta de simulação de sequestro de parente ou conhecido com o objetivo de obter pagamento de resgate, se amolda ao crime de extorsão e não estelionato, porquanto trata-se de crime formal, o qual se consuma no momento do efetivo constrangimento.
4. Apelação criminal do primeiro réu conhecida e não provida. Apelação criminal do MPDFT conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.